Tribunal: TJDFT
Processo: 0725185-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0725185-27.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA EMBARGADO: CARLA GALVAO DE SOUSA DECISÃO Trata-se de pedido de sobrestamento do realizado pela embargante NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMISTRATIVOS LTDA., conforme documento de ID 63246778. O embargante sustenta que o exequente não apresentou qualquer prova concreta apta a demonstrar que faz jus ao cumprimento de sentença, aproveitando-se de uma lacuna existente na Ação Civil Pública originária para obtenção de locupletamento ilícito. Assevera que, dessa forma, observa-se a necessidade de suspensão suspenção do processo até julgamento definitivo do Tema 1.169 Superior Tribunal de Justiça, conforme afetação determinada pela Corte Superior. Aduz que o objetivo do julgamento sob o rito dos recursos repetitivos é definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Assim, requer o acolhimento do pleito e o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema em referência. Intimada para manifestação, a parte embargada requereu o não provimento dos embargos de declaração por não possuir nenhum vício a ser sanado e, ainda, a aplicação da multa de 2% em razão do manejo protelatório (ID 63778551). É o relatório. DECIDO. Quanto ao Tema 1.169 STJ, destaco que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.169: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Na ocasião, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil - CPC. Analisando o caso concreto, observo que o recurso interposto de forma originária pela NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. foi o agravo de instrumento de ID 48257979, questionando o interesse de agir e a legitimidade ativa da parte agravada, e cujo efeito suspensivo requerido foi indeferido (ID 49059086). Após, o recurso teve o provimento negado por unanimidade em julgamento colegiado na 2a Turma Cível (ID 563462200). Posteriormente, foram interpostos embargos de declaração pela ora requerente e, novamente, o recurso teve negado o provimento de forma unânime (ID 62549414), pela inexistência de qualquer vício sanável por meio do recurso. No caso concreto, verifico que, mesmo tendo sido os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (paradigmas do Tema 1.169 STJ) afetados em 2022, em nenhum momento a parte peticionante explicitou o enquadramento da situação em análise ao Tema em questão e consequente necessidade de sobrestamento. A NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. apenas cita de forma geral que a Ação Civil Pública vinculada ao caso teve sentença genérica e que haveria a necessidade de sobrestamento do feito. Dessa forma, em que pese a manifestação da requerente, entendo que não houve qualquer comprovação de enquadramento da situação de origem ao citado Tema 1.169 STJ. Todavia, há que ser feita distinção entre o referido Tema e o caso concreto. Na hipótese, apesar de se tratar de ação coletiva, o título executivo não é genérico, pois consigna quem são os beneficiários e os parâmetros que devem ser observados para atualização monetária dos valores devidos, explicitando, inclusive, que o cumprimento individual pelos consumidores lesados dependeria da comprovação da contratação dos serviços ofertados pela empresa e da ocorrência dos prejuízos descritos na sentença. Portanto, não há falar em sentença genérica vinculada à Ação Civil Pública n. 0713259-91.2020.8.07.0020 e, consequentemente, inexiste necessidade de suspensão do processo. Assim, considerando que a situação em apreço não se enquadra no universo dos processos abrangidos pela determinação de sobrestamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, INDEFIRO o requerimento de suspensão do presente feito. Ao mesmo tempo, quanto ao pedido de aplicação e multa por recurso protelatório, entendo não ter sido evidenciada a má-fé da parte peticionante a demonstrar a necessidade de imposição da penalidade. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de aplicação de multa à parte requerente. Publique-se. Intimem-se. Após o transcurso dos prazos recursais, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator